Tribunal: TJMT
Processo: 1031759-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031759-78.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL DE ARRUDA - CPF: 395.323.211-87 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CARREIRA – PLEITO DE RETROATIVIDADE DE PROMOÇÕES – TESE DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÕES POR NÃO OFERECIMENTO DE CURSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REITERAÇÃO DA INICIAL – TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E REALIZAÇÃO DO CURSO – TESE DE NÃO FORNECIMENTO DO CURSO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – FORNECIMENTO DE CURSO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – VIOLAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória na qual a parte promovente pretende que o Estado proceda com a progressão de Carreira, tendo em vista que o reclamante está apto a fazer o curso de habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar desde 2013, e que por inércia do reclamado não veio a fornecer o respectivo curso.

Assim, requer a determinação de promoções retroativas de 2013 até 2017, ao posto de Capitão de Policia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo a progressão do reclamante ao posto de 2o Tenente PM no ano de 2013, e no ano de 2015 o posto de 1o Tenente PM e em dezembro de 2017 ao posto de Capitão PM.

A parte promovente sustenta que faz jus às promoções retroativas porque estava apto à promoção desde 2013, porém o curso CHOA não fora ofertado. A despeito de tal entendimento, razão não lhe assiste, uma vez que o fornecimento do curso e as demais exigências para oferta exige a existência de vaga e, de certa maneira, conveniência e oportunidade da Administração, tal como decidiu o magistrado na origem.

Por consequência, como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa, mesmo porque tal pretensão esbarra em entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em caso de Repercussão Geral, segundo o qual “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções ou progressões funcionais pretéritas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial, e, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o Recorrente se encontra apto para progressão funcional desde o ano de 2012, o que não ocorreu”, bem como que “fato é que desde à época restava faltando tão somente a realização do curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar (requisito inegável que é fornecido pelo Estado/Instituição PMMT), que por motivos outros, houve a inércia do Estado e da Instituição em fornecer o respectivo curso”.

Argumentou que cumpriu os requisitos de responsabilidade do militar, bem como que “cumpriu todo o pressuposto temporal sem qualquer sanção administrativa ou fato que impossibilite o gozo do direito pleiteado”, bem como defendeu a imprescritibilidade de ações declaratórias.

Sustentou que “não havia vontade nenhuma pela cúpula da Instituição PMMT / Estado em prover tal curso para progressão de carreira, aos seus servidores e em específicos ao Reclamante, por má vontade ou por outros motivos talvez”.

Requereu o provimento do recurso “para Reconhecer que o direito não está prescrito, bem como a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para julgar referida Ação Declaratória, com a consequente declaração ao direito do Recorrente em enquadrar por progressão funcional, eis que já preenchido todos os requisitos para a progressão, promovendo-o ao posto de 2o Tenente PM no ano de 2013, e no ano de 2016 o posto de 1o Tenente PM e em abril de 2019 ao posto de Capitão PM”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “ao contrário dos demais cursos oferecidos pela Instituição, que são requisitos para concorrer à promoção ao posto/graduação seguinte, o CHOA é o único destinado a uma promoção extraordinária, ou seja, depende de conveniência e oportunidade da administração em promovê-lo”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória na qual a parte promovente pretende que o Estado proceda com a progressão de Carreira, tendo em vista que o reclamante está apto a fazer o curso de habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar desde 2013, e que por inércia do reclamado não veio a fornecer o respectivo curso.

Assim, requer a determinação de promoções retroativas de 2013 até 2017, ao posto de Capitão de Policia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo a progressão do reclamante ao posto de 2o Tenente PM no ano de 2013, e no ano de 2015 o posto de 1o Tenente PM e em dezembro de 2017 ao posto de Capitão PM.

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não se trata de matéria recente, ao contrário, esta Turma Recursal teve oportunidade de enfrentar casos idênticos, julgamentos nos quais ficou assentado a inexistência de direito às alegadas promoções retroativas.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções ou progressões funcionais pretéritas

Pois bem.

A parte promovente sustenta que faz jus às promoções retroativas porque estava apto à promoção desde 2013, porém o curso CHOA não fora ofertado. A despeito de tal entendimento, razão não lhe assiste, uma vez que o fornecimento do curso e as demais exigências para oferta exige a existência de vaga e, de certa maneira, conveniência e oportunidade da Administração, tal como decidiu o magistrado na origem.

Isso porque deve-se observar a legalidade.

Com efeito, ao regulamentar a Lei no 10.076/2014, o Decreto no 2.268, de 10 de abril de 2014, dispôs sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

No Capítulo III – Das Condições Básicas, mais precisamente no artigo 20, o legislador fez questão de reiterar os requisitos para concorrer a promoção, a qual incluiu como essencial a existência de vaga.

Em assim sendo, como bem fundamentado na sentença, só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas
,
razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Por consequência, como a ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa, mesmo porque tal pretensão esbarra em entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em caso de Repercussão Geral.

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

(STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 08.06.2017, v. u.)

É possível constatar que a pretensão aqui discutida exige a mesma razão de decidir fixada pelo STF, posto que se discute exatamente sobre promoções que não ocorreram a tempo e modo, em razão da omissão no fornecimento de curso.

Com efeito, a promoção, por sua vez, deve obedecer a ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação, os quais não restaram demonstrados, não restando configurada a preterição alegada, bem ainda porque a pretensão esbarra em entendimento fixado pelo STF.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021